Tribunal: CARF
Processo: 10509.000288/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10509.000288/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.090 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
EMPRESA BAIANA DE TAXI AEREO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 20/12/2009
REGIME
DE
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA REEXPORTAÇÃO.
Aplica-se a multa de 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria
submetida ao regime aduaneiro especial de admissão temporária pelo
descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para
aplicação do regime.
RECURSO DE APELAÇÃO. ADMISSÃO COM EFEITO SUSPENSIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVIGORAR A LIMINAR REVOGADA PELA
SENTENÇA DENEGATÓRIA. CABÍVEL O LANÇAMENTO DA MULTA.
SÚMULA 405 DO STF. SÚMULA CARF No 50.
Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo,
dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da
decisão contrária.
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto
de infração.
A concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto contra a sentença que
denegou a segurança não tem o condão de revigorar a liminar revogada.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10509.000288/2010-35
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000288/2010-35

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidas as conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e Thais de
Laurentiis Galkowicz.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Em julgamento Auto de Infração de lançamento de multa decorrente do
descumprimento de prazo do regime de admissão temporária, nos termos do art. 72 da Lei no
10.833, de 2003.
Por bem tratar os fatos, utilizo trecho do Relatório da DRJ:
“Trata-se de auto de infração (fls. 02/10) lavrado para exigencia de crédito tributário
constituído no montante de RS 337.096,00 (trezentos e trinta e sete mil. noventa e seis
reais) a título de multa regulamentar aplicada em razão do descumprimento de
requisitos do regime aduaneiro de admissão temporaria relativos aos bens acobertados
pela declaração de importação 98/0779962, de 07/08/1998. Consta que o importador
adquiriu em 1998 uma aeronave usada cessna citation 5550, introduzida no país pelo
regime de admissão temporária. O regime, prorrogado sucessivas vezes, esgotou-se em
31/10/2007. O indeferimento do último pedido de prorrogação ocorreu em 22/10/2008,
tendo havido recurso à Superintendência (5a Região Fiscal) que manteve a decisão
recorrida, negando continuidade do regime, em 28/04/2009. Dessa decisão houve
recurso (não conhecido) em 21/05/2009, permanecendo o prazo de 30 dias da decisão
recorrida (28/04/2009) para regularização do regime. A empresa impetrou mandado de
segurança e obteve decisão liminar favorável em 26/05/2009 que suspendeu os efeitos
da decisão denegatoria da Superintendência (que indeferiu a prorrogação do regime).
Em sentença publicada em 17/12/2009, foi revogada a liminar concedida e julgado
improcedente o pedido do contribuinte. Assim, ouvida a PFN. a fiscalização considerou
que o prazo (para reexportação) voltou a fluir e se esgotou em 19/12/2009. Neste caso,
vencido o prazo de permanência da aeronave no país sem que fosse adotada qualquer
providência visando à efetiva extinção da admissão temporária, caracterizou-se
descumprimento de prazo do regime pelo que se fez devida a lavratura deste auto de
infração.
O sujeito passivo foi cientificado dos autos de infração em 16/12/2010 e apresentou
defesa em 14/01/2011, tempestivamente. Em sua impugnação (fls. 59/70), alega,
basicamente, o que segue adiante. Ressalta que a discussão do processo administrativo
reside em saber se o prazo legal de 30 (trinta) dias outorgado à impugnante estava, ou
não, exaurido, em razão das minudências processuais havidas no bojo do Mandado de
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000288/2010-35

Segurança n° 2009.33.00.006864-6. Informa que interpôs apelação da sentença
denegatoria que revogou a liminar com pedido de efeito suspensivo, que foi recebida em
26/08/2010 no duplo efeito (devolutivo e suspensivo) pelo TRF da 1a Região onde
permanece (até a data da impugnação) para apreciação, e vigente e eficaz o provimento
jurisdicional liminar. Em paralelo, apresentou pedido de reexportação da aeronave,
condicionado à não-incidência da multa, que teria sido deferido pela RFB sem a multa
em 27/08/2010. Informa que em 30/09/2010, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
apresentou o Oficio n° 4016/2010/SERD/PFN/BA. entendendo pela incidência da multa
pelo descumprimento do prazo e que, em razão disso, a RFB procedeu à exigência da
multa prevista no art. 72 da Lei n° 10.833/03. No mérito, repisa todo esse imbróglio e
defende não ter que se falar em descumprimento de prazo por parte da impugnante eis
que no seu entendimento a decisão administrativa (que indeferiu a prorrogação de
prazo) estaria suspensa por força de provimento jurisdicional válido, vigente e eficaz.
Ao final, protesta por todos os meios de prova, requerendo, inclusive, eventual perícia e
diligência, e requer seja julgado nulo e/ou improcedente o auto de infração.”
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis – SC, em
julgamento da impugnação, entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 07/08/1998
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. EXTINÇÃO DO
REGIME. MULTA. CABIMENTO.
Vencido o prazo de permanência dos bens no país sem que tenha sido adotada qualquer
providência visando à efetiva extinção do regime especial de admissão temporária,
passa a ser devida a multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor aduaneiro
das mercadorias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, inicialmente, a nulidade do lançamento
em virtude da desconsideração pela fiscalização das decisões judiciais proferidas nos autos do
mandado de segurança no 2009.33.00.006864-6.
No mérito, em síntese, defende que a concessão de efeito suspensivo e devolutivo
ao recurso de apelação apresentado contra a sentença denegatória da segurança revigorou os
efeitos da liminar anteriormente concedida, não cabendo a fluência do prazo para reexportação
da aeronave e, portanto, inexistindo o descumprimento do prazo do regime aduaneiro.
Subsidiariamente, alega que, mesmo que não se admita a manutenção dos efeitos
da liminar pelo reconhecimento do efeito suspensivo da apelação, o prazo não deveria fluir em
virtude da existência de decisão judicial determinando a não adoção de qualquer medida
executiva contra a recorrente.
Ainda nesse sentido, afirma que o provimento de sua apelação determinando o
recebimento e julgamento do processo principal de prorrogação do regime de admissão
temporária pelo CARF impediria o transcurso do prazo para reexportação da aeronave, que
passaria a fluir a partir da decisão final deste Conselho.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000288/2010-35

Por fim, com fundamento em matéria doutrinária, defende a impossibilidade de
incidência de juros de mora sobre o valor da multa lançada.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de Impugnação em 22/01/2019, apresentou Recurso
Voluntário em 21/02/2019, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Antes de mais nada, necessário detalhar cada um dos eventos constantes dos autos
processuais para contextualização do julgamento.
O presente processo administrativo trata de lançamento de multa pelo
descumprimento de prazo no âmbito do Regime Aduaneiro de Admissão Temporária, objeto do
Processo Administrativo no 105090004/9398-99, nos termos do art. 72 da Lei no 10.833, de
2003:
“Lei no 10.833, de 2003:
Art 72. Aplica-se a multa de:
I – 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de admissão temporária, ou de admissão temporária para
aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime; e”

Tendo em vista que a autuação decorre diretamente do ocorrido nos autos do
Processo Principal, necessário inicialmente relatar os fatos observados naquele processo
administrativo, em julgamento conjunto nesta sessão de julgamento:
Processo Principal - 105090004/9398-99 – Regime de Admissão Temporária
(com prorrogação indeferida pela Autoridade Aduaneira):
O pedido de Admissão Temporária data de 1998, tendo sido iniciado pelo
protocolo de solicitação de admissão temporária da aeronave em 31 de julho de 1998, na
vigência da Instrução Normativa SRF no 136/87, para utilização, como “taxi aéreo” pela
arrendatária, ora recorrente.
Consta informação do desembaraço da Declaração de Importação de Admissão
Temporária, por 1 (um) ano, de aeronave no valor declarado de US$ 2.900.000,00 (dois milhões
e novecentos mil dólares americanos), com suspensão total dos tributos incidentes.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000288/2010-35

Em 11 de agosto, apresentou pedido de prorrogação do regime por mais 1 (um)
ano, sendo entretanto intimado para regularização de seu pedido, que agora deveria atender aos
requisitos na nova Instrução Normativa em vigor (IN SRF no 164/98), inclusive com pagamento
parcial dos tributos.
Encerrado o prazo, apresentou novo pedido de prorrogação da admissão
temporária, agora por 44 (quarenta e quatro) meses, juntando aos autos DARFs de pagamento
parcial dos tributos devidos pela utilização econômica do bem.
Em 07 de agosto de 2003, faz novo pedido de prorrogação de prazo, em virtude da
renovação do contrato de arrendamento da aeronave, até outubro de 2007. Nesta petição,
diferente da anterior, informa que não realizará o pagamento proporcional dos tributos em
virtude do disposto no Decreto no 2.889/98.
Além de solicitar o regime sem o pagamento proporcional dos tributos, o
contribuinte nos autos do Processo no 10509.000288/2003-14, pediu a restituição dos
pagamentos realizados nas prorrogações anteriores, com fundamento no mesmo ato normativo
acima transcrito.
Inicialmente, a Receita Federal do Brasil deferiu a prorrogação do regime de
admissão temporária, e indeferiu o pedido de restituição.
Constatada a divergência, o despacho que deferiu a prorrogação do regime de
admissão temporária foi anulado, sendo a recorrente cientificada da decisão e intimada a sanear
o pedido por meio do pagamento dos impostos devidos.
O contribuinte então recorreu à Superintendência da Receita Federal do Brasil,
que destacou que apreciaria o recurso relativo ao despacho de anulação da prorrogação do
regime de admissão temporária, nos termos do art. 56 da Lei no 9.784, de 1999.
Por meio do Parecer SRRF05/Diana no 010/2005, não conheceu do recurso em
virtude da intempestividade, informando que deveria ser emitido novo despacho decisório
relativo ao pedido de prorrogação da admissão temporária, em substituição ao anulado.
Antes mesmo da emissão da nova decisão, o contribuinte ingressou na via judicial
obtendo decisão liminar (posteriormente confirmada em sentença) nos autos do MS no
2007.33.00.020367-3, determinando “que a autoridade coatora aprecie o pedido de
prorrogação do regime de admissão temporária [...] afastada a exigibilidade dos tributos
incidentes [...]” (fl. 383).
Afastada a exigência do pagamento parcial dos tributos, a prorrogação foi deferida
pelo Parecer SAANA/ALF-SSA no 065/2008:
“Assim, por força da liminar concedida no mandado se segurança do Processo no
2007.33.00.020367-3 e com base no pleito do importador, proponho a prorrogação do
regime de admissão temporária da Aeronave CESSNA CITATION 5550, 1998, para o
período de 12/08/2003 a 31/10/2007, conforme pleito de fl. 281 e 345, afastando a
exigibilidade dos tributos incidentes (Impostos de Importação e IPI vinculado à
importação) sobre o referido bem até decisão final.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000288/2010-35

Posteriormente, ainda em 2008, apresentou novo pedido de prorrogação do regime
de admissão temporária, agora pelo prazo de 59 (cinquenta e nove) meses, de 31/10/2007 a
31/11/2011.
O pedido foi apreciado por meio do Parecer SAANA/ALF-SSA no 189/2008.
Nele, o Auditor-Fiscal entendeu pelo indeferimento da prorrogação, destacando que o
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543/2002) vigente à época não previa a possibilidade de
gozo do regime para bens objeto de contrato de arrendamento mercantil financeiro.
O Auditor, em seu Parecer, com fundamento na Lei no 6.099, de 1974, Resolução
Bacen no 2.309, de 1998 (alterada pela Resolução 2.465/1998), bem como nos demais atos
normativos vigentes, destacou que o contrato celebrado entre a First Security Bank NA e a
recorrente não continha os requisitos para serem enquadrados como arrendamento mercantil
operacional.
Dessa forma, concluiu que, ainda que fosse denominado de maneira diversa,
tratava-se de um caso de leasing financeiro, sendo vedada sua admissão temporária, motivo pelo
qual decidiu pelo indeferimento da prorrogação.
O contribuinte então recorreu da decisão, com fundamento no art. 10, §6o, da IN
SRF no 285, de 20031, em última instância, à Superintendência da Receita Federal do Brasil, e
teve ciência do indeferimento de seu recurso, em 28/04/2009, com fundamentos semelhantes aos
defendidos pela Unidade de Origem, determinando a reexportação da aeronave no prazo de 30
(trinta) dias.
Inconformado, apresentou Recurso ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
O recurso entretanto não fora encaminhado ao CARF, dada a previsão da
Instrução Normativa SRF no 285, de 2003, tendo sido não admitido ainda na Unidade de Origem,
continuando a correr o prazo para reexportação da aeronave.
Diante da negativa, ingressou novamente na via judicial, obtendo inicialmente, em
26/05/2009, liminar que determinava unicamente a suspensão dos efeitos do indeferimento do
regime de admissão temporária (fl. 126) até a decisão definitiva:
“1. Empresa Baiana de Táxi Aéreo Ltda moveu mandado de segurança contra a
Superintendente da 5a Região Fiscal da Receita Federal do Brasil em Salvador,
requerendo, em sede de liminar, seja reconhecido o seu direito de interpor recurso
voluntário nos autos do processo administrativo no 10.509.000493/98-99 e
cumulativamente, ordenar que a Impetrada conheça do mesmo e remeta-o ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais ou, alternativamente, à Secretaria da Receita
Federal em Brasília, com o sobrestamento imediato da ordem de reexportação até a
análise conclusiva do recurso, em terceira e última instância. Requer, subsidiariamente,
ainda em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do ato de indeferimento da
prorrogação do regime de admissão temporária da aeronave, devendo a autoridade

1 IN SRF no 285, de 2003:
Art. 10 [...]
§ 6o Do indeferimento do pedido de concessão do regime de admissão temporária ou de prorrogação do prazo de
vigência, baseado em decisão fundamentada, caberá, no prazo de até trinta dias, a apresentação de recurso
voluntário, em última instância, à autoridade hierarquicamente superior à que proferiu a decisão.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000288/2010-35

coatora reexaminar o pedido de admissão temporária, sem os inovadores obstáculos da
mudança dos critérios jurídicos acima apresentados.
[...]
9. Do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, para determinar, tão-
somente, a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu a prorrogação do regime
de admissão temporária da aeronave objeto do contrato arrendamento firmado pela
Impetrante com a FIRST SECURITY BANK N/A, até ulterior deliberação deste Juízo.”
Na sentença exarada nos autos do MS no 2009.33.00.006864-6, em 09/10/2009, o
processo foi extinto sem resolução de mérito, sendo revogada a liminar anteriormente concedida
(fl.126):
14. Do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, por considerar
ser juridicamente impossível o pedido para anular a decisão administrativa e compelir a
autoridade coatora a reexaminar o requerimento de prorrogação do regime de admissão
temporária da aeronave, "sem os inovadores obstáculos da mudança dos critérios
jurídicos", e julgo improcedente o pedido para obrigar a autoridade coatora a
conhecer do seu recurso voluntário em terceira instância, revogando a liminar
concedida às fls.359/359-verso.
O mesmo juízo, em 24/03/2010 (Fl. 192) e 26/08/2010 passou a apreciar a
possibilidade de concessão de efeitos suspensivo e devolutivo ao recurso de apelação, decidindo:
Em 24/03/2010:
1. Recebo a apeiação. Vista à PFN para responder.
2. No que se refere à postulação de atribuição ao efeito suspensivo ao recurso, fica o
pronunciamento dilatado para o decurso do prazo de resposta ao recurso, para o fira de
garantir o contraditório também nesse ponto.
3. De toda maneira, para evitar dano ineparável ou de difícil reparação, fica o Impetrado
ciente de que, até o pronunciamento deste Juízo sobre o requerimento em tela, não
poderá tomar qualquer medida executiva contra o Impetrante.

Em 26/08/2010:
“De outra banda, no caso concreto, é evidente a existência de risco de dano irreparável
ou de difícil reparação, eis que a empresa Impetrante pode vir a sofrer a pena de
reexportação da aeronave, enquanto pendente de julgamento a apelação, que, inclusive,
perderá a sua eficácia.
[...]
Desse modo, não vejo outro caminho senão o de admitir o recebimento da apelação
em seu duplo efeito.”
Diante da sentença, mesmo com o reconhecimento do efeito suspensivo do
recurso de apelação e após consulta à Procuradoria da Fazenda Nacional, a Receita Federal
intimou a recorrente a promover a Reexportação da aeronave e, passado o prazo, lavrou Auto de
Infração nos autos do Processo no 10509.000288/2010-35 em 07/12/2010.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000288/2010-35

Em 10/03/2011, O Tribunal Regional Federal da 1a Região, em julgamento da
apelação interposta pela empresa, decidiu por deferir o pedido de antecipação de tutela:
“Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal
formulado às fls. 471/477, para restabelecer os efeitos da decisão liminarmente
deferida nestes autos (fls. 409/410), suspendendo os efeitos do ato impugnado e
assegurando à impetrante o direito à prorrogação do regime de admissão
temporária da aeronave objeto do contrato de arrendamento firmado pela
impetrante com a empresa FIRST SECURITY BANK N/A, sobrestando-se ainda,
a eficácia do “Termo de Notificação e Intimação SORAC No 02/2011” emitido pela
Alfândega da Receita Federal do Brasil do Aeroporto Internacional de Salvador/BA (fls.
479), até o julgamento definitivo do recurso de apelação interposto nestes autos.
Por fim, em 06/11/2015, a 8a Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira
Região deu provimento à apelação para conceder a segurança para que o recurso administrativo
relativo à prorrogação do regime de admissão temporária fosse admitido pelo CARF (fl. 201):
“DISPOSITIVO
Dou provimento à apelação para reformar a sentença e conceder a segurança para
que o recurso administrativo da impetrante seja admitido/recebido e julgado como
for de direito pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.”
Pois bem, tendo em vista que este Relator defendeu a improcedência do recurso
relativo à prorrogação do Regime de Admissão Temporária, apreciam-se os argumentos
específicos deste Processo Administrativo, referentes ao lançamento da multa por
descumprimento de prazo do Regime Aduaneiro de Admissão Temporária, nos termos do art. 72
da Lei no 10.833, de 2003.
A preliminar de nulidade e o próprio recurso de mérito confundem-se. Em síntese,
a recorrente defende a impossibilidade de lançamento da multa em decorrência da existência de
ações judiciais que impediriam a autuação (seja em virtude de nulidade ou improcedência).
De pronto, verifico que não se trata de apreciação de nulidade, posto que os
requisitos previstos para a autuação2 estão presentes nos autos e não se vislumbra qualquer
atuação de pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa3, devendo o recurso ser
apreciado em seu mérito.
De já adianto meu posicionamento pela improcedência do recurso.

2 Decreto no 70.235, de 1972:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula."
3 "Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa."
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000288/2010-35

O Auto de Infração foi lavrado pela Receita Federal do Brasil quando não havia
qualquer medida judicial que impedisse o lançamento contra a autuada, como passo a explicar.
Em 28/04/2009 o contribuinte foi cientificado da decisão proferida em última
instância pela Superintendência da Receita Federal da 5a Região Fiscal pelo indeferimento da
prorrogação do Regime Aduaneiro de Admissão Temporária, momento a partir do qual foi
determinada a reexportação da aeronave, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 367, §
9o, do Decreto no 6.759, de 2009, combinado com art. 10, §6o, da IN SRF no 285, de 2003:
Regulamento Aduaneiro:
“Art. 367. Na vigência do regime, deverá ser adotada, com relação aos bens, uma das
seguintes providências, para liberação da garantia e baixa do termo de responsabilidade:
I - reexportação;
[...]
9o Na hipótese de indeferimento do pedido de prorrogação de prazo ou dos
requerimentos a que se referem os incisos II a V, o beneficiário deverá iniciar o
despacho de reexportação dos bens no prazo de trinta dias, contados da data da
ciência da decisão, salvo se superior o período restante fixado para a sua permanência
no País.”
IN SRF no 298/2009:
“Art. 10. Compete ao titular da unidade da SRF responsável pelo despacho aduaneiro a
concessão do regime de admissão temporária e a fixação do prazo de permanência dos
bens no País, bem assim a sua prorrogação.
[...]
§ 6o Do indeferimento do pedido de concessão do regime de admissão temporária ou de
prorrogação do prazo de vigência, baseado em decisão fundamentada, caberá, no prazo
de até trinta dias, a apresentação de recurso voluntário, em última instância, à
autoridade hierarquicamente superior à que proferiu a decisão.”
A decisão da Superintendência, com base no art. 367, §9o, do Decreto no
6.759/2009 e art. 10, §6o, da IN SRF no 285/2003, acima transcritos, era definitiva e, na
inexistência de qualquer medida judicial que impedisse a eficácia da decisão, passou a
transcorrer regularmente o prazo concedido para a reexportação do bem.
Digo que não existia qualquer medida judicial impedindo a fluência do prazo,
porque a liminar que suspendeu os efeitos do indeferimento da prorrogação do regime foi
expressamente revogada em 09/10/2009, momento a partir do qual o prazo tornou a fluir contra
o contribuinte.
A admissão do recurso de apelação da sentença denegatória com efeito
suspensivo não tem o condão de revigorar/repristinar a liminar revogada, sendo plenamente
possível a autuação realizada pelo Fisco, posto o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto
na legislação.
Vale destacar que a autuação inclusive precedeu de consulta à Procuradoria da
Fazenda Nacional, que se posicionou pela necessidade de autuação nos exatos termos
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000288/2010-35

mencionados anteriormente, inclusive pela impossibilidade do efeito suspensivo revigorar a
liminar revogada (fls. 45 e seguintes):
“Trata-se de mandado de segurança no qual foi concedida a liminar para determinar a
suspensão do despacho decisório da superintendente da Receita Federal do Brasil, que
indeferiu o requerimento de prorrogação do regime especial de admissão temporária e
concedeu o prazo de 30 dias para que a contribuinte reexportasse o bem ou procedesse a
sua importação definitiva.
A liminar foi deferida quando transcorridos 28 (vinte o oito) dias do prazo concedido
para a regularização do bem.
Ocorre que o writ foi, em parte, extinto sem julgamento do mérito e, em parte, julgado
improcedente, tendo sido, expressamente, revogada a liminar outrora deferida.
[...]
A questão que nos resta compreender é a necessidade ou não de imposição de
multa, ante os termos imperativos do art. 72, I da Lei no 10.833/2003. É necessário,
portanto, saber até quando vigeu a liminar.
[...]
Como visto anteriormente, a liminar foi deferida no 28° dia do prazo referido acima,
acarretando a suspensão dos efeitos da Decisão da SRF/SaRF, inclusive o curso do
prazo nela concedido. Assim, a partir da intimação da sentença, a impetrante deveria ter
solicitado a regularização da aeronave em de 02 dias, prazo que lhe restou. Ocorre que
a intimação da sentença se deu em 17/12/2009 e a solicitação de reexportação do
bem só ocorreu em 27/08/2010.
Totalmente extemporâneo o pedido da contribuinte, não podendo ser deferido sem
a imposição da multa.
[...]
E ainda que se entenda de forma contrária do que foi, até aqui, esclarecido, a mera
concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto contra a sentença que denegou
a segurança não é suficiente para reavivar a liminar concedida initio litis. Isto
porque o efeito suspensivo incide tão-somente sobre o mandamento da sentença em
mandado de segurança. Mas como a sentença denegatoria da segurança é decisão
meramente declaratória negativa, atribuir-lhe efeito suspensivo significa, apenas, a
conservação das partes no estado em que se encontram, jamais poderia implicar
em inversão do dispositivo da sentença.
Conferir efeito suspensivo à sentença denegatoria de segurança não
significa repristinar a liminar já revogada, pois isso, notadamente quando
implementado pelo juiz de primeiro grau, implicaria em verdadeira retratação da
sentença, que é ato irretratável.
Admitir que a liminar ainda está válida é o mesmo que afirmar que o juiz de
primeiro grau, ao invés de ter concedido o efeito suspensivo, tenha antecipado a
tutela recursal, o que se mostraria um verdadeiro absurdo, já que a competência
para tanto é do Tribunal.
[...]
SÚMULA 405. Denegado o mando de segurança pela sentença, ou no julgamento
do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os
efeitos da decisão contrária.”
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000288/2010-35

Ora, a revogação da liminar concedida fez com que o prazo para reexportação da
aeronave voltasse a fluir contra o contribuinte, que deveria providenciar a extinção do regime de
admissão temporária. Não tendo providenciado dentro do prazo previsto, correta a lavratura do
Auto de Infração.
Tema semelhante, tratado em sede de processo tributário, com entendimento
plenamente passível de aplicação ao caso em tela, foi abordado pelo texto expresso da Súmula
CARF no 50, que abaixo transcrevo:
“Súmula CARF no 50
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração.”
Também na seara tributária, já tive oportunidade de me manifestar sobre o tema
nos Autos de Acórdão no 3402-008.098, quando, apesar de sair vencido à época em diferente
composição do Colegiado, defendi justamente a impossibilidade de repristinação da medida
liminar em virtude da concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação:
“Acórdão no 3402-008.098
Sessão de 28 de janeiro de 2021
Em síntese, várias decisões do CARF têm demonstrado entendimento pela
impossibilidade de suspensão do crédito tributário decorrente da interposição de
apelação recebida com efeito suspensivo.
Como bem explica a jurisprudência desse Tribunal Administrativo, o efeito suspensivo
conferido ao recurso de apelação da sentença denegatória de mérito não se confunde
com a suspensão do crédito tributário prevista no CTN. esta. estabelecida somente nos
casos de concessão de medida liminar ou tutela antecipada.
O recebimento da apelação com efeito suspensivo não se presta a revigorar os efeitos da
tutela antecipada, esta. tomada sem efeitos desde a data de sua concessão. Ainda que.
em tese. o recurso impeça a execução da sentença, juridicamente, não há previsão legal
para sua inclusão nas hipóteses de suspensão do crédito tributário previstas do CTN.
Em situação análoga, no Acórdão n° 3201-001.470. entendeu o Colegiado que o efeito
suspensivo atribuído a recurso de apelação não se equipara ao efeito da antecipação de
tutela, conforme abaixo se expõe:
"Acórdão n° 3201-001.470
Sessão de 22 de outubro de 2013
Relator: Daniel Mariz Gudiíio
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/04/2006 a 19/05/2006
[...]
REVISÃO ADUANEIRA. FALTA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DE
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA
DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000288/2010-35

O efeito suspensivo atribuído a recurso de apelação não se equipara ao
efeito de antecipação de tutela de que trata o art. 151, iuc. V, do CTN, que
possui requisitos próprios para a concessão. Não havendo suspensão da
exigibilidade do crédito tributário ao tempo da lavratura do auto de
infração, é cabível a cobrança de multa de ofício nos termos do art. 7o, §3°,
inc. II, da Lei n° 9.019, de 1995.
[...]
Apenas por amor ao debate, é interessante notar que há requisitos bastante
específicos para a concessão da tutela antecipada previstos no art. 273 do Código
de Processo Civil quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da
alegação e o fundado receio de dano irreparável ou o abuso de direito de defesa
ou o manifesto propósito protelatório do réu. Já o feito suspensivo atribuído ao
recurso de apelação é automático, ressalvadas algumas hipóteses bastante
restritas. Com efeito, não razoável supor que o efeito suspensivo atribuído ao
recurso de apelação seja equiparável aos efeitos da antecipação da tutela."
Em julgamento pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão n° 9303-
004.363. de relatoria o i. Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, entendeu o Colegiado
que, ainda que o recebimento da apelação tenha indicado o efeito suspensivo, não há
que se reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, posto que, antes de
qualquer medida judicial, o crédito tributário era plenamente exigível, e continuou
exigível após a sentença denegatoria, como abaixo se transcreve:
"Acórdão n° 9303-004.363
Sessão de S de novembro de 2016 Relator: Rodrigo da Costa Possas
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/02/2008 a 31/12/2010
APELAÇÃO DE SENTENÇA DENEGATORIA - CONSEQUÊNCIAS DO
RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO.
O recebimento de apelação de sentença denegatoria de mandado de segurança no
efeito suspensivo não gera para o impetrante a antecipação da pretensão
formulada com o ingresso da ação nem implica a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, que pode ser constimído e exigido integralmente, inclusive
com a multa cominada para o caso de lançamento de ofício.
[...]
A tese da Egrégia Turma é que, como a apelação interposta pelo
contribuinte contra a sentença denegatoria da segurança foi recebida no seu
duplo efeito (suspensivo e devolutivo) em 23/06/2008, a antecipação de tutela
anteriormente deferida na decisão do agravo de instrumento voltou a
vigorar e, consequentemente, a exigibilidade do crédito tributário voltou a
ficar suspensa.
Contudo, a tese da decisão atacada não merece prosperar.
Ainda que o despacho de recebimento de apelação tenha indicado seu duplo
efeito (suspensivo e devolutivo), não há que se reconhecer a anterior
suspensão da exigibilidade do crédito tributário no caso.
É incontroverso que antes de qualquer medida judicial pleiteada pelo
contribuinte o crédito tributário era plenamente exigível. Com a sentença
denegatória da segurança, ele continuou exigível.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000288/2010-35

Não é possível conferir ao despacho de recebimento da apelação efeito de
decisão antecipatória de tutela, em total contradição com a sentença
imediatamente anterior, proferida pelo mesmo Juízo, que denegou a segurança
pleiteada. Sem a expressa manifestação do Poder Judiciário suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário, não é possível o afastando da multa de ofício.
[...]
A não imposição da multa de ofício, nos termos do art. 63 da Lei n° 9.430. de
1996. tem como pressuposto que. no momento da lavratura do auto de infração,
o crédito se encontre com a exigibilidade suspensa na fornia dos incisos IV e V
do art. 151 da Lei n° 5.172. de 25 de outubro de 1966. sendo formalizado o
lançamento apenas para prevenir a decadência. Como não existia qualquer ato
que suspendesse a exigibilidade do crédito, a aplicação da multa de ofício era
exigência (sic)."
Em consulta à jurisprudência dos Tribunais, com fundamento da Súmula 405 do STF
[...]
Superior Tribunal de Justiça STJ – Agravo Regimentar no Recurso Especial:
AgRg no REsp no 1146537 RS 2009/0122249-4
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CURSO DA PRESCRIÇÃO OBSTACULIZADO POR
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
REVOGADA
NA
SENTENÇA.
RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO NÃO
RESTAURA
O
PROVIMENTO
ANTECIPATÓRIO
REVOGADO.
INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO À COBRANÇA DO DÉBITO. FLUXO
NORMAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
Trata-se de Exceção de Pré-Executividade em que se alegou a prescrição das
parcelas da dívida anteriores a cinco anos do ajuizamento da execução. As
instâncias ordinárias rejeitaram a alegação ao fundamento de que a cobrança da
dívida estava impedida por antecipação dos efeitos da tutela em ação revisional
que teria continuado a produzir efeitos, não obstante sua revogação na sentença
que julgou a ação improcedente, diante do recebimento da Apelação no efeito
suspensivo. [...]
5. O recebimento no efeito suspensivo de Apelação contra sentença que
revogou expressamente liminar ou antecipação de tutela não faz com que
esta seja revigorada. Inteligência da Súmula 405/STF. Precedentes do STJ:
AgRg no REsp 1146537/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 10/11/2009, DJe 11/12/2009; REsp 541.544/SP, Rel. Ministro Cesar
Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 16/05/2006, DJ 18/09/2006; REsp
145.676/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em
21/06/2005, DJ 19/09/2005; REsp 768.363/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes
de Barros, Terceira Turma, julgado em 14/02/2008, DJe 05/03/2008; REsp
661.683/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
06/10/2009, DJe 03/11/2009.
6. Não havendo obstáculo judicial para a cobrança da dívida, sendo quinquenal o
prazo prescricional e tendo decorrido mais de um lustro entre a revogação da
antecipação de tutela na revisional e a propositura da execução, estão prescritas
as parcelas da dívida que datem de mais de 5 anos antes do ajuizamento desta em
30-4-2013, ou seja, aquelas anteriores a 30-4-2008. 7. Recurso Especial
parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000288/2010-35

(STJ - REsp: 1527264 RS 2015/0084098-6, Relator: Ministro HERMAN
BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data
de Publicação: DJe 01/06/2016)”
Desta forma, ainda que ao final o Tribunal tenha dado provimento à apelação da
recorrente, apenas lhe foi conferido o direito de ver seu recurso relativo ao Processo no
105.090004/9398-99 julgado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não se
vislumbrando qualquer prejuízo ao lançamento previamente efetuado pela autoridade fiscal.
Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de incidência de juros de mora
sobre a multa lavrada, este Conselho já firmou entendimento contrário, pela possibilidade da
incidência dos juros inclusive sobre o valor correspondente à multa de ofício, como bem
representa a Súmula CARF no 108 abaixo transcrita:
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital